Tribunal: TJMT
Processo: 1002427-04.2018.8.11.0013
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002427-04.2018.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IUEE/Imposto Único sobre Energia Elétrica, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), SILVIO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 531.794.041-91 (APELADO), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INSTALAÇÃO DA REDE PELO CONSUMIDOR – INCORPORAÇÃO DA REDE PELA CONCESSIONÁRIA – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – GASTOS COMPROVADOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DEVER LEGAL E REGULAMENTAR DE RESSARCIMENTO – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O pedido de ressarcimento de gastos na construção de rede de eletrificação rural incorporada pela concessionária fundamenta-se no Decreto n.o 5.163/2004.

II - O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede quando da sua incorporação pela concessionária de serviços públicos, devendo o ressarcimento ser equivalente aos valores despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito pela concessionária à custa do consumidor, conforme previsão do artigo 884 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1002427-04.2018.8.11.0013 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida na “AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EMPREGADOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EXECUTADA POR PARTICULAR” onde litiga com SILVIO BOTELHO DE CARVALHO perante a 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 137797384, o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a restituir ao autor a quantia de R$ 26.699,30 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos), a qual deve ser corrigida monetariamente pelo índice INPC/IBGE desde a data do efetivo desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação. Considerando que o autor decaiu da parte mínima do pedido, condenou a ré ao pagamento das despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 82, §2o, c.c. art. 85, §2o, incisos I a IV, e art. 86, “parágrafo único”, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 137797394 que nos termos do art. 11, §1°, da Resolução Normativa no 223/2003 da ANEEL, não se pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização, fato que, nos termos do Decreto 9.357/2018, está previsto apenas para o ano de 2022. Este tipo de conduta não pode ser endossada pelo Poder Judiciário sob pena de se estimular uma avalanche de demandas análogas a esta que atropelariam o plano de universalização concebido pela agência reguladora e de Incorporação já apresentado pela apelante e inviabilizariam o cumprimento destes pelas concessionárias de energia, em detrimento do maior interesse a ser protegido – o interesse da coletividade;

Aduz que caso este Tribunal mantenha a sentença, o critério de universalização a ser seguido vai ser o ressarcimento prioritário dos consumidores que se anteciparam ao atendimento, ainda que não estejam em áreas preferenciais. Em sendo assim, é induvidoso que o Judiciário estará se imiscuindo no mérito do ato administrativo, o que lhe é vedado, conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Portanto, é evidente que a apelante não está – e não pode ser – obrigada a ressarcir a apelada, de imediato, antes mesmo de aprovado o plano de incorporação pela ANEEL ou cumprido o prazo do plano de universalização para o local em que está inserido o ramal particular que a apelada afirma ser de sua propriedade;

Afirma que o juízo a quo ao condenar a apelante a restituir, imediatamente, a quantia de R$ 26.699,30 à apelada com incidência de juros moratórios desde a citação, violou a um só tempo (i) os arts. 131 e 939 do Código Civil, ao condenar a apelante a cumprir uma obrigação sujeita a termo inicial e (ii) os arts. 394, 396 e 397 do Código Civil, ao condenar a apelante a ressarcir a apelada com juros de mora incidentes desde a citação quando não há que se falar em mora da apelante;

Requer seja conhecido e provido o presente apelo, a fim de que a demanda seja julgada totalmente improcedente.

Contrarrazões sob ID. 137797401.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO CONDENATÓRIO ajuizada por SILVIO BOTELHO, doravante denominado recorrido, em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A doravante denominado recorrente.

Narrou o autor/recorrido que é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, na Comunidade São Gonçalo, em Vila Bela da Santíssima Trindade, e, no dia 20/12/2010, custeou um projeto de construção de linha de transmissão de energia elétrica para atender sua propriedade, desembolsando, à época, o valor de R$ 26.093,92 (vinte e seis mil, noventa e três reais e noventa e dois centavos). Diante disso, afirmou que a rede elétrica construída foi incorporada ao patrimônio da ré, sem indenizá-lo, devendo esta ser condenada a restituir o valor desembolsado.

Postulou pela condenação da ré ao pagamento da quantia atualizada, no valor de R$ 79.426,80 (setenta e nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e oitenta centavos).

O juiz a quo julgou a ação procedente, para condenar a requerida a restituir ao autor a quantia de R$ 26.699,30 (vinte e seis mil seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos). Considerando que o autor decaiu da parte mínima do pedido, condenou a ré ao pagamento das despesas de ingresso, bem como honorários advocatícios de sucumbência de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na afirmação que não se pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização, fato que, nos termos do Decreto 9.357/2018, está previsto apenas para o ano de 2022.

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de ressarcimento de valores gastos com programa de eletrificação rural e previsão de incorporação da rede de eletrificação ao patrimônio da concessionária de energia elétrica.

A causa em julgamento, com bem salientado na sentença, rege-se pelo Decreto n.o 5.163/2004 que “Regulamenta a comercialização de energia elétrica, o processo de outorga de concessões e de autorizações de geração de energia elétrica, e dá outras providências”.

Em sentença consignou o magistrado diretor:

“Neste sentido, denota-se dos autos, especialmente dos documentos que acompanham a inicial que, em dezembro de 2010, ficou autorizada a derivação a novos consumidores por meio da utilização da rede elétrica construída pelo autor, o que constitui ato capaz de caracterizar a incorporação pela concessionária de serviço público (id. 16017426).

Neste viés, considerando a incorporação realizada pela ré da rede de energia elétrica em seu patrimônio, afigura-se evidente que tal conduta, sem a devida restituição financeira dos valores empregados pelo consumidor, consiste em prática abusiva, pois o seu uso será explorado pela concessionária com fins lucrativos.

(...)

Desse modo, como a rede elétrica construída pelo autor, por determinação legal, foi incorporado ao patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta última, indiscutível o dever de ressarcir a quantia apurada através de perícia judicial.

Assim, comprovada a regularidade dos procedimentos para execução da obra e sendo incontroversa a existência da relação jurídica entre as partes, os pedidos são parcialmente procedentes, uma vez que os valores apontados pela perícia judicial são inferiores ao pretendido pelo autor.

Em arremate, o “quantum” devido a ser restituído ao autor deve observar os valores indicados no laudo pericial apresentado no id. 66751735 – Pág. 37, ou seja, o montante de R$ 26.699,30 (vinte e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta centavos).”

Tem-se que quanto o particular, no caso a parte autora, edifica uma rede elétrica utilizando-se de recursos próprios, não tendo firmado com a concessionária, convênio de devolução, termo de contribuição, termo de doação, ou qualquer instrumento que transfira a propriedade de referida rede elétrica para a concessionária, o bem em comento passa a integrar a esfera patrimonial, passando a parte autora a ser a legítima proprietária da rede elétrica.

No entanto, em razão da Resolução 229/06 da ANEEL, que regulamenta o Decreto 5.163/04, o particular, mesmo arcando com o custo da rede elétrica, não tendo de nenhuma forma a transferido para a concessionária, ainda assim não será proprietário da rede, com fundamento no artigo 3o do referido dispositivo, qual preceitua que “As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes”.

Se a parte autora não teve a rede de eletrificação incorporada e ainda, não recebeu o valor a título de restituição, não foi por evento de sua responsabilidade, de modo que esta não pode arcar com ônus dessa natureza, caso fosse, estaria a empresa reclamada incorrendo em total enriquecimento ilícito.

Apenas a título argumentativo, não há que se falar, in casu, em preponderância do interesse público sobre o privado, isso porque as redes de energia elétrica foram construídas pelo próprio consumidor, que de fato já foi incorporada à concessionária, permitindo, com isso, que outros consumidores do local, possam ter acesso à rede de energia elétrica, de modo que, certamente, encontra-se preservado o interesse público, inclusive aumentando ainda mais a fonte de receita da reclamada.

O fato de haver fixado novo prazo para universalização do uso de energia elétrica, não faz com que os consumidores, que construíram as redes de energia elétrica anteriormente às novas resoluções que estenderam o prazo, fiquem subordinados à restituição dos valores despendidos às novas regras e prazos mais extensos, até porque, conforme alegou a própria reclamada tal prazo foi estendido para 2022, no entanto o reclamante construiu a rede em 2011.

Ademais, anoto, que a demora na incorporação, é de total responsabilidade da parte reclamada e eventuais faltas de conservação e manutenção da rede de eletrificação apontada, incorrendo em depreciação, são de total responsabilidade da parte reclamada. Do mesmo modo, anoto que prolongar o prazo para a incorporação para após o decurso do prazo prescricional do direito do consumidor pleitear o ressarcimento, o em severa desvantagem perante a empresa reclamada, não podendo ser concebível.

No caso, pelos documentos acostados a inicial, restou incontroversa a construção da rede de energia elétrica pela autora, em analise aos fatos e documentos juntados pelo mesmo, tenho que o valor do dano material neste caso encontra-se devidamente comprovado por meio dos documentos anexados.

Desse modo, ante os valores trazidos pela autora, estampados nos documentos constantes da inicial condizerem com a realidade, e ainda, frente a impugnação apresentada pela reclamada, esta não trouxe provas de serem destoantes com o preço praticado no mercado, alegando apenas que não é todo valor gasto que será ressarcido, no mais, o contrato, recibos, projetos, faturas, dentre outros documentos, comprovam os valores desembolsados pela parte autora e a construção da obra.

A partir do momento em que a concessionária se utiliza da estrutura particular custeada pela parte promovente para distribuir energia a outras unidades consumidoras, bem como havendo carta que prevê a sua futura incorporação ao patrimônio da concessionária, configura-se o dever de restituição pelas despesas pagas, sob pena de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA - ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA - DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato. O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente.” (RAC no 70576/2016, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Quinta Câmara Cível, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 28/09/2016)

Portanto, não há reparo a ser feito na sentença, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023